Tribunal: TJMT
Processo: 0008278-75.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE APARELHOS CELULARES E “CHIPS” REALIZADA POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A OPERADORA DE TELEFONIA E A EMPRESA AUTORA – FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS CAUSARAM ABALO AO BOM CONCEITO DA EMPRESA NO SEU CAMPO DE ATUAÇÃO COMERCIAL – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA EXCLUÍDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Havendo comprovação satisfatória de contratação fraudulenta, cabe a declaração de inexistência do contrato e das dívidas, bem como a exclusão de apontamentos restritivos, mas, embora não haja dúvida de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, deve a pessoa jurídica postulante realizar satisfatória comprovação de que sofrou dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008278-75.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), LIMA TINTAS COMERCIO LTDA ME - ME - CNPJ: 11.715.115/0001-89 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE APARELHOS CELULARES E “CHIPS” REALIZADA POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A OPERADORA DE TELEFONIA E A EMPRESA AUTORA –
FORTES INDICATIVOS DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INOCORRÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS CAUSARAM ABALO AO BOM CONCEITO DA EMPRESA NO SEU CAMPO DE ATUAÇÃO COMERCIAL – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA EXCLUÍDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Havendo comprovação satisfatória de contratação fraudulenta, cabe a declaração de inexistência do contrato e das dívidas, bem como a exclusão de apontamentos restritivos, mas, embora não haja dúvida de que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula 227), para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, deve a pessoa jurídica postulante realizar satisfatória comprovação de que sofreu dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008278-75.2019.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 8278-75.2019.8.11.0055 – Código 306935), ajuizada contra a apelante por LIMA TINTAS COMÉRCIO EIRELLI, julgou procedente o pedido, para declarar a inexistência de qualquer débito oriundo dos contratos/faturas de no 00358834367, no 00358839495 e no 0358841756, bem como para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 10.045,00 à título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da inscrição indevida, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 84243955).

O Banco/apelante sustenta que “
não se está diante de uma relação de consumo, uma vez que a recorrida se utiliza dos serviços prestados pela ré, não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios
”, o que, sem dúvida, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso (cf. Id. no 84243958 - Pág. 3).

Discorre sobre a regularidade das cobranças, reafirmando que “
os contratos foram firmados na modalidade ‘venda express’ junto à requerida
(...)
e

o termo de materialização demonstra a autenticidade da manifestação de vontade do contratante, possuindo:
(i) o CNPJ da contratante e CPF do aprovador, conforme documentação apresentada ao Representante Comercial; (ii) o e-mail do aprovador, para o qual é enviado o e-mail para aceite da proposta; e iii) a geolocalidade, demonstrando o local onde foi assinado o contrato
”, inclusive, este último tópico, consta “
a loja do representante de vendas da requerida, há apenas 3,5km da sede da empresa autora
”, o que, à seu ver, “
corrobora todo o exposto, no sentindo da regularidade da contratação
” (cf. Id. no 84243958 - Pág. 5/6).

Questiona a motivação e o objetivo de alguém que frauda o “
contrato para aquisição de aparelhos eletrônicos e informar como endereço de entrega a sede da empresa fraudada
”, e, afirma que, ainda que se restasse comprovada fraude praticada por terceiros, “
foram tomadas todas as medidas de seg9urança cabíveis, de movo que não haveria como a requerida evitar a irregularidade praticada por terceiro
”, devendo ser afastada a condenação imposta, por ausência de responsabilidade pelo ocorrido (cf. Id. no

84243958 - Pág. 7 ao Id. no 84243959 - Pág. 2).

Em outra frente, argui a ausência de comprovação do dano moral alegado, bem como do nexo de causalidade entre a conduta da Operadora de telefonia e os danos eventualmente sofridos pela autora, e depois, “
tratando-se a devedora de pessoa jurídica, incumbia-lhe o ônus de demonstrar alguma violação efetiva e concreta à sua honra objetiva em decorrência dos fatos narrados na exordial
”, ônus do qual não se desincumbiu (cf. Id. no 84243959 - Pág. 5).

Questiona o
quantum
indenizatório fixado, reputando-o excessivo e desproporcional às peculiaridades da causa, bem como a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, buscando a sua exoneração ou a redução dos honorários arbitrados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a inversão do ônus sucumbencial; alternativamente, pede a redução do valor indenizatório fixado (cf. Id. no 84243960 - Pág. 5).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 84243966, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pel
o
MM. Ju
iz, sendo assim,
considerando que as razões recursais praticamente flertam com a ausência de dialeticidade recursal
, seja porque são genéricas e
vaga
s

a respeito d
a matéria devolvida à 2a Instância, mal tangenciando
os fatos discutidos na lide, seja porque não enfrentam propriamente o raciocínio
sentenci
al
, até mesmo para evitar desnecessária
repetição,
reporto-me aos seguintes excertos da sentença

que
bem
feri
ram
o mérito da
lide,
in verbis
:

“O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, já que os documentos aportados aos autos revelam-se suficientes para o deslinde do feito.

Ademais, ambas as partes optaram pelo julgamento antecipado (fls. 190/190-verso e fls. 191/194).

De início, no que tange à justiça gratuita requerida pela parte autora na inicial, que fora alvo de impugnação pela parte demandada (fls. 130/143-verso), diante do recolhimento das custas e das taxas processuais pela parte autora (fls. 88-verso/89), o pleito sequer fora alvo de análise e, como informado na réplica à contestação (fls. 146/154), tal pedido se deu de maneira equivocada, razão porque dispensa discussão a respeito.

Depois, a parte autora é consumidora por equiparação, conforme disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

Isso porque, muito embora se tratar a autora de pessoa jurídica, o que poderia afastar a incidência do CDC, no vertente caso a empresa autora se afigura como vítima do evento, já que sua pretensão é a inexistência da relação jurídica em questão, ou seja: não há como dizer que houve contratação e, se houve, que seria destinada ao fomento de sua atividade econômica. Logo, impõe-se a aplicação do CDC.

Não bastasse isso, fora deferida a inversão do ônus probatório, conforme se infere à fl. 101.

A questão se resume na alegação da parte autora de que as cobranças oriundas das faturas de n. 00358834367, n. 00358839495 e n. 0358841756 são indevidas, uma vez que a compra dos aparelhos celulares e “chips” correspondentes teria sido realizada per terceiro falsário de nome Leonan Washington da Silva, ao passo que a parte demandada aduz que a cobrança é legítima, uma vez que a contratação se deu pela sócia da empresa autora.

No vertente caso, houve a inversão do ônus da prova (fl. 101), de modo que incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas de que a contratação fora legítima, ou seja: que se deu pela parte autora, o que não logrou êxito, como se verá adiante.

Em primeiro plano, volvendo os olhos ao documento de fl. 62, que se trata de pedido de compra dos aparelhos em questão, muito embora estivesse em nome da sócia da empresa demandada, Fernanda Fernandes Mesquita, consta no campo “e-mail do aprovador”: “ashingtonleonan0@gmail.com, que coincide com o nome do suposto fraudador, conforme boletim de ocorrência de fls. 37/41, e posterior inquérito policial instaurado para apuração do suposto delito de estelionato, perpetrado em desfavor da parte autora e de sua sócia Fernanda Fernandes Mesquita, em que consta como indiciado, na verdade, Leonan Washigton Junior Almeida (fls. 46/59).

Nesse ponto, é informado pela própria parte demandada na contestação (fls. 130/143-verso) que o “e-mail do aprovador” é para onde é enviada a proposta para aceite.

Daí exala que a parte autora não tinha conhecimento da proposta apresentada, já que enviada a e-mail pertencente a pessoa estranha, evidenciando que, realmente, fora vítima de fraude.

Vale ressaltar que a compra fora realizada digitalmente, como também informada na contestação, na modalidade “compra express”. Em tal modalidade de contratação, não há contato direto, nem mesmo assinatura física aposta por representante legítimo, o que acaba por facilitar o cometimento de fraudes.

De toda sorte, sendo a contratação fraudulenta, pelo risco-proveito de sua atividade econômica desenvolvida, deve a parte demandada ser responsabilizada pelos eventuais danos causados à parte autora, além de ser reconhecida a inexistência da dívida oriunda de tal contratação.

Nesse sentido:

(...)

Depois, não obstante a fraude na contratação, ainda se depara com o cancelamento da compra pela parte autora, logo que tomou conhecimento da fraude, conforme delineado a seguir.

No ponto, fora emitida nota fiscal pela parte demandada (fl. 71), datada de 23/10/2018, referente a 03 aparelhos celulares e 21 “chips” (“SIM CARDS”), no montante de R$ 15.318,00, tendo como destinatária a parte autora.

Por outro lado, se depara com pedido de cancelamento da nota fiscal outrora emitida (fls. 75/77), que vem acompanhado dos e-mails de fls. 78/79, em que a parte autora solicita a coleta dos aparelhos celulares e “chips”, assim como lhe é dada orientação pela parte demandada de como realizar a devolução da nota fiscal.

A propósito, fora efetivamente emitida nota fiscal de devolução pela parte autora (fls. 72/73) dos mesmíssimos produtos que se referem à nota fiscal de fl. 71.

Importante destacar que a referida nota fiscal de devolução fora emitida em 01/11/2018, apenas 08 dias após a emissão da nota fiscal de compra (fl. 71).

Essa informação evidencia tanto a não contratação pela parte autora, que procedeu ao cancelamento da nota logo que soube, tanto a não utilização dos referidos aparelhos telefônicos e, consequentemente, dos “chips”, sendo então, indevida qualquer cobrança a respeito.

Nessa senda, não há qualquer comprovação de uso dos aparelhos pela parte autora. Ainda que a parte demandada aponte que, nas faturas cobradas, há menção de consumo, deixa de apresentar outros elementos que demonstrem o efetivo uso.

Nesse ponto, a inversão do ônus probatório tem por pano de fundo justamente o pressuposto: a empresa prestadora do serviço ou do produto, até mesmo pela sua situação de hipersuficiência, no caso, técnica, é que deve se precatar para, se necessário, apresentar os elementos de convicção, o que passou ao largo dos autos.

Além disso, a parte autora informa que os aparelhos foram retirados e entregues ao responsável de uma empresa de transporte, conforme assinatura exposta à fl. 75, o que não é contestado pela parte demandada. Logo, admite-se o fato de que os aparelhos foram efetivamente devolvidos como incontroverso, o que afasta a necessidade de qualquer outra prova a respeito, nos moldes do art. 374, inciso III, do CPC.

Em resumo, a conjugação dos elementos acima expostos, ou seja: a elaboração de boletim decorrência pela parte autora, que culminou na instauração de inquérito policial em desfavor do terceiro Leonan Washigton Junior Almeida pelo crime de estelionato (fls. 46/59), aliada à evidente boa-fé da parte autora em solicitar o cancelamento tão logo tomou conhecimento da compra indevida, caracteriza a ilicitude de qualquer cobrança oriunda dos objetos de que trata a nota fiscal de fl. 71.

No passo seguinte, no que tange aos danos morais, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil, é possível que a pessoa jurídica sofra danos morais, contudo, somente se verifica quando há dano à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua imagem, reputação ou crédito no mercado.

Nesse sentido:

(...)

No vertente caso, o documento de fl. 110 atesta que foram excluídas anotações antes feitas pela parte demandada. No mesmo passo, na contestação apresentada (fls. 130/143-verso), a parte demandada confessa que efetuou a inscrição da autora nos órgão de proteção ao crédito, argumentando que seria devida.

Dito isso, uma vez que reconhecida a inexistência da dívida, a inscrição se mostra indevida, o que, excepcionalmente, configura dano moral à pessoa jurídica porque acaba por macular sua imagem na praça de crédito. Então, a procedência do pedido indenizatório que, na espécie, se configura “in re ipsa”, é medida que se impõe.

A propósito:

(...)

Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial para JULGAR PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que RATIFICO a liminar concedida às fls. 100/101 e DECLARO a inexistência de qualquer débito oriundo dos contratos/faturas de n. 00358834367, n. 00358839495 e n. 0358841756.

CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 10.045,00 a título de danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (inscrição indevida) (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”.

Como dito, aqui, em sede recursal,
a ré
/apelante
Telefônica Brasil

não se deu ao trabalho de dispender um pouco mais de energia
para tentar convencer que o débito que ensejou a negativação da autora deriv
ou
de negócio jurídico validamente celebrado por ela
; pelo contrário,
apenas repet
iu

protocolarmente

a tese de que a
contratação
estaria comprovada
pelos documentos juntados aos autos
,

mas nada diz sobre o fato de que as cobranças realizadas foram feitas mesmo após os produtos terem sido devolvidos à Operadora logo após o seu recebimento, com a exclusão da nota fiscal emitida (cf. Id. no 84241487 - Pág. 3), e, d
e igual modo, sequer se aventurou em elaborar uma explicação plausível acerca das
constatações em relação à pessoa de Leonan Washigton Júnior de Almeida, citado pela autora/apelada como o estelionatário que teria praticado o ato criminoso, e a quem, “coincidentemente”, pertence o endereço digital indicado no “Termo de Materialização de Aceite Digital” (cf. Id. no 84241483 - Pág. 5), e que teria se passado por funcionário da ré/apelante para recolher os celulares na sede da empresa autora/apelada no intuito de efetivar com sucesso a fraude perpetrada, informações estas registradas

em Boletim de Ocorrência (cf. Id. no
84241479 - Pág. 2
), que culminou até mesmo na instauração de inquérito policial
, de modo que,
embora a avaliação d
o julgador monocrático
possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais
não
infirmara
m os fundamentos
sentenciais que defenestraram a sua tese de defesa
.

A conclusão sentencial da inexistência de relação contratual entre as partes e, por consequência, de ilegalidade das cobranças constitui aspecto indigno de qualquer modificação, porquanto realmente demonstrada a inerxistência do débito, que não derivou de relação negocial constituída validamente, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa. A sentença não se expõe, nesse ponto, a qualquer crítica ou retificação, mas, por outro lado, tal entendimento não deve se estender à configuração do dano moral indenizável, eis que
a apelada, em sua petição inicial, não demonstrou objetivamente em que consistiram os danos morais por ela (pessoa jurídica) suportados, referindo-se tão somente às aflições e desprazeres de ordem subjetivas experimentadas.

Não há dúvida de que a
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade comercial.

O eg. STJ, ao apreciar essa matéria, adotou o posicionamento de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, toda
“a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

Portanto, ainda que se argumente que os fatos apresentados nos autos possam ter causado indignação, aborrecimento e perda de tempo precioso da vida das pessoas envolvidas, nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da empresa/autora, ou seja, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

Em razão da modificação do desfecho decisório, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 70% à parte ré/apelante e 30% à parte autora, inclusive os honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixo em 10% do valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021